Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700046-09.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELIANA OLIVEIRA MORAIS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 58450226). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator